Tribunal: TJPA
Processo: 0819181-16.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5626 - Família
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819181-16.2021.8.14.0401

APELANTE: TASSYA ROCHA BRITO, DEAM - DELEGACIA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

APELADO: RAFAEL PATRICK PENHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL Nº 0819181-16.2021.8.14.0401

APELANTE:
TASSYA ROCHA BRITO

APELADO: RAFAEL PATRICK PENHA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO CAUTELAR PARA CONCESSÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – MÉRITO - NATUREZA CAUTELAR DAS MEDIDAS PROTETIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS AGRESSÕES PSICOLÓGICAS - DESNECESSIDADE DO SEU PROLONGAMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1.

Mérito.

1.2.

Natureza cautelar das medidas protetivas, e, por isso, somente se justificam se houver urgência, preventividade, provisoriedade e instrumentalidade, não podendo ser atribuído a tais medidas caráter definitivo e desvinculado de ação principal.

1.3.

Não comprovação da continuidade das alegadas agressões psicológicas.

2.

Recurso Conhecido e Desprovido, na esteira do Parecer Ministerial. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CIVEL Nº 0819181-16.2021.8.14.0401

APELANTE:
TASSYA ROCHA BRITO

APELADO: RAFAEL PATRICK PENHA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
TASSYA ROCHA BRITO
,
inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca da Capital/PA que, nos autos de
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA,
julgou improcedente o pedido inicial, revogando as medidas protetivas deferidas em sede liminar, declarando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, tendo como ora apelado
RAFAEL PATRICK PENHA
.

A autora, ora apelante, alegou que mantinha um relacionamento amoroso com o réu, e que, após o término da união teria sido vítima de violência psicológica praticada pelo requerido, através de redes sociais, a qual teria abalado psicologicamente a requerente, posto que teria sido denegrida a sua imagem perante seus seguidores na internet, razão pela qual ingressou com a demanda sob exame.

O feito seguiu regular tramitação até a prolação de sentença (ID 11692525), que julgou improcedente o pleito inicial, nos seguintes termos:

(...) Pelo exposto, tendo em vista que o fato não configura violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos dispostos no art. 5º, da Lei nº 11.340/06, ou seja, a ação praticada pelo requerido não foi baseada no gênero, julgo improcedente o pedido e, por conseguinte, declaro extinto o processo com resolução do mérito com fundamento no art. 487, I, do CPC, revogando as medidas protetivas impostas. (...)
.

Inconformada,
TASSYA ROCHA BRITO
apresentou recurso de apelação (ID 11692530), aduzindo, em síntese, que foi vítima do crime constante da Lei 11.340/06, art. 5°, pois, inicialmente, o réu promoveu sofrimento psicológico e moral sobre a vítima e, também teria restado configurada a violência patrimonial, tudo com base em questões de gênero manifestadas por sucessivas calunias e difamações, promovidas em “lives” da plataforma “Tiktok”.

Sustenta que após tal episódio, o réu ainda teria cobrado da apelante contribuição/patrocínio apenas em suas lives, pois não poderia contribuir a outros influenciadores, enquanto o réu estivesse no ar, salientando que necessário retomar as medidas protetivas e confirmá-las por Sentença, pois a exposição da vítima em rede de internet, em pauta de assunto que envolveu aspectos da relação íntima da época de namoro, caracterizaria violência de gênero e, consequentemente, atrairia a aplicabilidade da Lei Maria da Penha.

Afirma, a possibilidade de manter a página do agressor ativa, haja vista o dano que ele causará e continua causando para moralidade da ofendida, com base nos dois últimos vídeos trazidos ao processo, os quais demostrariam o desrespeito à lei, pugnando pela reforma da sentença e pelo deferimento da medida cautelar a fim de que o agressor seja afastado da rede social “Tiktok”, bem como a suspensão de seu canal, além das penalidades descritas na Lei Maria da penha.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 11692539)

Coube-me, por distribuição, julgar o presente feito.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 12096822).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade processual, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

Afirma ainda a recorrente que restou demonstrada a violência psicológica praticada pelo recorrido, bem assim que se faz necessária a retirada da página do apeado em rede social, haja vista que aquele estaria se utilizando de tal ferramenta para praticar atos tidos como enquadrados na lei Maria da Penha.

Analisando detidamente os autos, observa-se que as medidas protetivas previstas no art. 22 da Lei nº. 11.340/06 têm natureza cautelar, e, por isso, somente se justificam se houver urgência, preventividade, provisoriedade e instrumentalidade, não podendo ser atribuído a tais medidas caráter definitivo e desvinculado de ação principal.

Sobre a cautelaridade das medidas protetivas, colaciono a seguinte lição:

“As medidas elencadas neste dispositivo são adjetivadas pelo legislador como de urgência, assim como aquelas previstas no art. 23 e 24 da lei. Analisando as cautelares em geral, salienta Antônio Scarance Fernandes que "são providências urgentes, com as quais se busca evitar que a decisão da causa, ao ser obtida, não mais satisfaça o direito da parte, evitando que se realize, assim, a finalidade instrumental do processo, consistente em uma prestação jurisdicional justa”. Como tal, devem preencher os dois pressupostos tradicionalmente apontados pela doutrina, para a concessão das medidas cautelares, consistentes no periculum in mora (perigo da demora) e fumus bonis iuris (aparência do bom direito). Destaca Fernando Célio de Brito Nogueira: "Sem que haja pelo menos um começo de prova e uma situação de incontornável urgência, em tese amparada pelo direito positivo, o magistrado não tem como deferir nenhuma das medidas previstas, pois isso traduziria algo temerário". Dessa forma, deve o juiz, ao analisar a conveniência da adoção de tais medidas, atentar à presença de tais pressupostos, podendo, inclusive, designar a audiência de justificação prévia de que trata o art.
804
do
CPC

(GOMES, Luiz Flávio; CUNHA, Rogério Sanches. Legislação Criminal Especial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 1115/1116).

In casu
, a presente Cautelar visa a concessão de Medida Protetiva de Urgência consubstanciada em suposta violência psicológica e patrimonial.

Ocorre que, pelo que se depreende dos autos, não se observou quaisquer violações a Lei Maria da Penha capazes de ensejar, por meio dessa demanda, a procedência das medidas protetivas, haja vista que as arguições se relacionam com a retirada do perfil do apelado em uma rede social, além de indenização, reforçando, assim, a inadequação da via eleita pela recorrente.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LEI MARIA DA PENHA - PLEITO DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS - IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. - Ausente nos autos evidências acerca da necessidade de preservação da integridade física e moral da agravante em face de ameaças em razão do gênero, inviável o pleito de aplicação de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha. (TJ-MG - AI: 10713170010266001 MG, Relator: Cássio Salomé, Data de Julgamento: 20/09/2017, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/09/2017)

Desta feita, irrepreensíveis me afiguram os fundamentos utilizados pelo magistrado a quo para julgar improcedente a demanda, sendo a sua manutenção medida impositiva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e, na esteira da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo in totum a sentença ora vergastada.

É COMO VOTO.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

Belém, 28/03/2023